Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704687-20.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SANDRA LIMA DE CARVALHO MARQUES NAVES RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL DA PROVA. LAUDO PERICIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais, a apelante alega que não foram analisados documentos relevantes para a solução da lide, que seriam capazes demonstrar o enquadramento dos fatos nas coberturas securitárias de “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” ou de “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Doença”, e sustenta que o laudo pericial não vincula a decisão judicial. 2. Ainda que o direito brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional da prova e que o magistrado não esteja vinculado às conclusões constantes no laudo pericial (art. 479 do CPC), a prova pericial, em razão do seu caráter técnico, não pode ser ignorada, sob pena de violação do disposto no art. 371 do CPC. 3. Se a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de cobertura securitária fundada em “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” ou em “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” e não há demonstração do caráter permanente do adoecimento psíquico, incabível a condenação pretendida. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 370, 371 e 479, todos do CPC, sustentando que não se pretendeu fosse ignorada a prova pericial, mas sim avaliar a ocorrência de prova dividida e a prevalência dos demais meios de prova, inclusive pericial, comparando-se laudos produzidos em outros processos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 479, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias ao adequado desate da controvérsia, inclusive o laudo pericial constante no ID 53807974, produzido nos autos da ação indenizatória que tramitou na Justiça do Trabalho (processo n. 0000382-39.2021.5.10.0006), e a r. sentença proferida nos autos da ação previdenciária n. 0731561-23.2019.8.07.0015, e concluiu que se não há demonstração do caráter permanente do adoecimento psíquico, incabível a condenação pretendida” (ID 57003128). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030